Tribunal: TJDFT
Processo: 0729932-20.2023.8.07.0000
Órgão julgador: CARLOS PIRES SOARES NETO
Órgão colegiado: 1a Turma Cível
Data de publicação: 2023-08-03

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS GABINETE DO DES. CARLOS PIRES SOARES NETO ÓRGÃO : 1a Turma Cível PROCESSO No : 0729932-20.2023.8.07.0000 CLASSE JUDICIAL : AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) AGRAVANTE: ENTERCOMPANY SERVICOS EM TECNOLOGIA DA INFORMACAO LTDA AGRAVADO: TELEFONICA BRASIL S.A. RELATOR : DESEMBARGADOR CARLOS PIRES SOARES NETO ======================= DECISÃO ======================= Trata-se de agravo de instrumento, com pedido de antecipação dos efeitos da tutela recursal, interposto por ENTERCOMPANY SERVIÇOS EM TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO LTDA contra decisão interlocutória proferida pelo Juízo da 23a Vara Cível da Circunscrição Judiciária de Brasília que, nos autos da ação de conhecimento 0723649-75.2023.8.07.0001, movida em desfavor de TELEFÔNICA BRASIL S.A., indeferiu o pedido de antecipação da tutela para que a ré, ora agravada, se abstenha de cobrar multa, bem como de protestar o suposto débito e de inscrever o nome da ora agravante no cadastro de devedores. A decisão agravada foi proferida nos seguintes termos (ID. 164143402 dos autos originários), verbis: 1) DO PEDIDO DE TUTELA DE URGÊNCIA Na forma do artigo 300 do Código de Processo Civil, "a tutela de urgência será concedida quando houver elementos que evidenciem a probabilidade do direito e o perigo de dano ou o risco ao resultado útil do processo", o que não se subsume à hipótese dos autos. Em suma, nesse momento processual, não há verossimilhança do alegado de modo que os elementos trazidos não denotam suficiente probabilidade do direito (CPC, art. 300). Isso porque não há como, de plano, saber acerca da efetiva ocorrência dos fatos narrados inicial, sendo necessária maior dilação probatória para o deslinde da controvérsia, mediante manifestação da parte contrária. Ademais, a cláusula de fidelidade em contrato de prestação de serviços de telefonia firmado com sociedade empresária não configura abusividade e nem fere as disposições do Código de Defesa do Consumidor, já que há concessão de benefícios em contrapartida. Inclusive, ao se posicionar sobre o tema, o Superior Tribunal de Justiça já ressaltou que a chamada cláusula de fidelização em contrato de telefonia é legítima, na medida em que se trata de condição que fica ao alvedrio do assinante, o qual recebe benefícios por tal fidelização, bem como por ser uma necessidade de assegurar às operadoras de telefonia um período para recuperar o investimento realizado com a concessão de tarifas inferiores, bônus, fornecimento de aparelhos e outras promoções.” (REsp 1445560/MG, Rel. Ministro NAPOLEÃO NUNES MAIA FILHO, PRIMEIRA TURMA, julgado em 16/06/2014, DJe 18/08/2014) Para além disso, a própria parte requerente afirma em sua petição inicial que realizou a portabilidade dentro do período de fidelização, ainda que no último dia do prazo. Do mesmo modo, inviável, num juízo de cognição sumária, perquirir eventual ilegalidade da cláusula de fidelização. Diante do que foi exposto, NÃO CONCEDO a tutela de urgência. Em suas razões recursais (ID. 49330402), narra a agravante que celebrou, em 17 de fevereiro de 2021, contrato com a ora agravada que abrangia 28 (vinte e oito) linhas telefônicas móveis, prevendo o contrato um prazo de fidelidade de 24 (vinte e quatro) meses. Diz que, no curso do contrato, foram canceladas 9 (nove) linhas sem qualquer impasse. Conta que a controvérsia que originou a demanda originária se refere às 19 (dezenove) linhas restantes, tendo em vista que, na data de 16.02.2023, no último dia do prazo de fidelidade, decidiu a agravante migrar os serviços de telefonia para a empresa Claro S.A., mediante portabilidade dessas 19 (dezenove) linhas. Relata que, apesar de ser assegurado aos consumidores a portabilidade das linhas telefônicas moveis desde o ano de 2008, foi surpreendida com a cobrança de multa por quebra de fidelidade, no importe de R$ 33.117,00 (trinta e três mil, cento e dezessete reais). Afirma que “buscou de todas as formas possíveis resolver este impasse na esfera extrajudicial. Foram diversas as ligações telefônicas, que, ao fim e ao cabo, não resultaram em nada, senão na decisão de manutenção da cobrança da multa, acompanhada de ameaças de inscrição do nome da Agravante em cadastros de devedores e protesto do ‘débito’, no caso de não pagamento”. Argumenta que a decisão agravada afirmou de forma genérica que a cláusula de fidelidade não seria abusiva, sem examinar, contudo, se o contrato de permanência imposto à agravante previa, conforme Resolução 632/2014 da Anatel, algum benefício para manutenção da agravante ao contrato por um prazo mínimo. Destarte, assevera que o referido contrato de permanência não concedeu qualquer benefício à agravante, além disso, a recorrente não teve possibilidade de celebrar o contrato com prazo de fidelidade de 12 (doze meses). Aponta julgado deste Tribuna de Justiça, no qual se reconheceu a inexigibilidade da multa quando constatado que o contrato de permanência não prevê a concessão de benefícios ao consumidor. Expõe que, de acordo com o art. 58 do Anexo I da Resolução 632/2014, a multa estipulada no contrato de permanência deveria ser proporcional ao valor do benefício e ao tempo restante para o prazo de permanência. Nesse cenário, sustenta a agravante que a multa em relação ao benefício seria igual a zero, visto que não houve concessão de benefícios, e em relação ao tempo de contrato, deveria suportar com 1 (um) dia de multa. Menciona que, durante as tentativas de solução, foi dito por um dos prepostos da agravada que a multa seria calculada com base no novo prazo de fidelidade de 24 (vinte e quatro) meses, uma vez que o procedimento de portabilidade só foi concluído pela agravada em 07 de fevereiro de 2023. Defende que a referida Resolução da Anatel não admite a prorrogação automática do contrato de permanência, de modo que seria cabível a rescisão contratual pela agravante sem a cobrança de multa, posto que o prazo de fidelidade imposto já teria sido cumprido, em 16 de fevereiro de 2023. Sustenta que os requisitos para a concessão da tutela antecipada recursal se encontram presentes e que a agravante corre o risco de, a qualquer momento, sofrer o protesto do débito referente à multa protestado em seu nome ou de ser inscrito no cadastro de devedores, prejudicando suas atividades comerciais. Requer, assim, a concessão da tutela antecipada para determinar que a agravada se abstenha de cobrar a multa imposta indevidamente, assim como de protestar o débito ou inscrever o agravante no cadastro de inadimplentes. Subsidiariamente, em caso de já ter ocorrido o protesto ou a inscrição no cadastro de devedores, que a agravada se abstenha de cobrar a multa imposta e promova a sustação do protesto ou a suspensão da inscrição no cadastro de devedores. No mérito, pleiteia pelo provimento do recurso, a fim de seja confirmada a tutela antecipada. Preparo recolhido (ID. 49330406). É o relatório. Decido. A concessão de antecipação da tutela recursal ou de efeito suspensivo aoagravodeinstrumento encontra-se prevista no art. 1.019, inciso I, do Código de Processo Civil e está condicionada à presença concomitante da probabilidade do direito invocado e do perigo de dano grave, de difícil/impossível reparação ou o risco ao resultado útil do processo (art. 300 e art. 995, parágrafo único, ambos do CPC). Também é indispensável a demonstração do periculum in mora como pressuposto à atribuição do efeito suspensivo, ativo ou liminar recursal, ao agravo de instrumento. Analisando-se a narrativa fática e os elementos probatórios que amparam a pretensão recursal, verifica-se que não se encontram presentes os requisitos constitutivos para a concessão dos efeitos da tutela antecipada recursal. Da leitura dos autos, nesse exame ainda que superficial, não se observa o desacerto na decisão que indeferiu o pedido para que a agravada se abstenha de cobrar a multa imposta indevidamente, assim como de protestar o débito ou inscrever a agravante no cadastro de inadimplentes. É que, à primeira vista, não se pode dizer que a cláusula de permanência de 24 (vinte e quatro) meses, prevista expressamente no contrato, seja abusiva, porquanto sua incidência encontra amparo nos art. 57 e 59 da Resolução 632/2014 da ANATEL: Art. 57. A Prestadora pode oferecer benefícios ao Consumidor e, em contrapartida, exigir que permaneça vinculado ao Contrato de Prestação do Serviço por um prazo mínimo. § 1o O tempo máximo para o prazo de permanência é de 12 (doze) meses. § 2o Os benefícios referidos no caput devem ser objeto de instrumento próprio, denominado Contrato de Permanência, firmado entre as partes. § 3o O Contrato de Permanência não se confunde com o Contrato de Prestação do Serviço, mas a ele se vincula, sendo um documento distinto, de caráter comercial e regido pelas regras previstas no Código de Defesa do Consumidor, devendo conter claramente: I - o prazo de permanência aplicável; II - a descrição do benefício concedido e seu valor; III - o valor da multa em caso de rescisão antecipada do Contrato; e, IV - o Contrato de Prestação de Serviço a que se vincula. § 4o Caso o Consumidor não se interesse pelo benefício oferecido, poderá optar pela adesão a qualquer serviço, não sendo a ele imputada a necessidade de permanência mínima. Art. 59. O prazo de permanência para Consumidor corporativo é de livre negociação, devendo ser garantido a ele a possibilidade de contratar no prazo previsto no § 1o do art. 57. Parágrafo único. O Contrato de Permanência de Consumidor corporativo deve ser firmado pelo representante da pessoa jurídica contratante, devendo a Prestadora manter arquivo de comprovação dessa qualidade enquanto vigente o contrato. Ainda que referida cláusula de fidelidade esteja condicionada à concessão de benefícios ao contratante, não se evidencia pelos documentos colacionados na inicial dos autos originários, que os planos contratados pela agravante foram ou não firmados sem a estipulação de tais benefícios. Tampouco pode precisar, de plano, se a agravada prorrogou indevidamente os contratos da agravante com nova cláusula de permanência de 24 (vinte e quatro) meses ou se houve a quebra de contrato por parte da agravante ao realizar a migração dos planos para outra operadora de telefonia. Como se percebe, persiste a fundamentação do Juízo de origem no sentido de que as questões levantadas pelo agravante em sua peça inicial, e reproduzidas em sede de agravo de instrumento, necessitam de maiores esclarecimentos, e que somente pode ocorrer após oportunizado o contraditório e a ampla defesa à parte adversa. Anota-se que a agravante poderia se resguardar de ver seu nome inscrito no cadastro de devedores e/ou protestado pelo cartório extrajudicial, caso tivesse prestado ao Juízo de origem a caução do valor do valor controvertido, na forma do § 1o do art. 300 do Código de Processo Civil[1], contudo não o fez. De todo modo, como dito acima, as questões referentes à abusividade da cláusula de permanência e à legalidade da multa cobrada pela agravada, demanda um exame mais aprofundado e exauriente, após a devida instrução na instância de origem, de modo que a matéria seja resolvida adequadamente. Nesse sentido: PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO DE INSTRUMENTO. AÇÃO DE CONHECIMENTO. TUTELA DE URGÊNCIA. ART. 300, CPC. REQUISITOS. AUSENTES. SUSPENSÃO DE COBRANÇAS. PROCEDIMENTOS HOSPITALARES. DILAÇÃO PROBATÓRIA. NECESSÁRIA. AGRAVO DE INSTRUMENTO IMPROVIDO. (...) 4. A demonstração do fato constitutivo do direito do autor somente se configura mediante prova cabal. Com efeito, porque complexa a questão, tanto do ponto de vista fático quanto jurídico, envolvendo inarredável necessidade de instrução probatória (com produção de prova documental e - quiçá - pericial) e regular contraditório, o indeferimento da antecipação de tutela deve ser mantido. 5. Negou-se provimento ao recurso. (20150020210622AGI, Relator: Flavio Rostirola, 3a Turma Cível, DJE: 17/12/2015). 3. Agravo de instrumento improvido. (Acórdão 1721884, 07121526720238070000, Relator: JOÃO EGMONT, 2a Turma Cível, data de julgamento: 21/6/2023, publicado no DJE: 7/7/2023. Pág.: Sem Página Cadastrada.) Diante dessas constatações sumárias, verifica-se não estarem presentes os requisitos autorizadores para a concessão da tutela antecipada. Ressalte-se, todavia, que a análise nessa sede de cognição sumária não impede que a decisão de mérito, após o contraditório, dê solução diversa à luz do acervo e aprofundamento, se o caso. Diante do exposto, não estando presentes os requisitos exigidos pelo art. 300, caput, do CPC, INDEFIRO o pedido de antecipação da tutela recursal. Comunique-se ao Juízo da causa. Intime-se a parte agravada, facultando-lhe a apresentação de resposta ao recurso no prazo legal. Brasília/DF, 27 de julho de 2023. Desembargador CARLOS PIRES SOARES NETO Relator [1] Art. 300. A tutela de urgência será concedida quando houver elementos que evidenciem a probabilidade do direito e o perigo de dano ou o risco ao resultado útil do processo. § 1 o Para a concessão da tutela de urgência, o juiz pode, conforme o caso, exigir caução real ou fidejussória idônea para ressarcir os danos que a outra parte possa vir a sofrer, podendo a caução ser dispensada se a parte economicamente hipossuficiente não puder oferecê-la.